Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703179-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ROBERTO TORRES DE FIGUEIREDO DESPACHO Verifica-se que a agravante juntou a Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento.[1] Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 43173314